Tribunal: STF
Processo: RHC 208961
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO E CORRUPÇÃO PASSIVA. TRÂNSITO EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por João Batista Firmiano contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.10.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 678.732/SP, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado em primeira instância às penas de quatorze anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e cento e vinte dias-multa, pela prática dos crimes previstos no § 1º do art. 317 e no art. 318, na forma do art. 71, todos do Código Penal e perdimento do cargo público (fls. 25-97, vol. 27 e fls. 1-32, vol. 28).



     



    3. No julgamento das Apelações Criminais n. 0006471-13.2005.4.03.6119, interpostas pela acusação e pela defesa, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em 6.12.2016, deu parcial provimento aos apelos, para fixar as penas em sete anos, sete meses e treze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e sete dias-multa. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO OVERBOX. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. ARTIGO 318 DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. DESCAMINHO. ARTIGO 334 DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIZADE E AUTORIA CONIPROVADAS. DOSIMETRIA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 65, I, DO CP AFASTADA A PENA DE MULTA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ARTIGO 334, ‘CAPUT’, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. DESTINADA A PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA À UNIÃO. PENA DE MULTA READEQUADA AO SISTEMA TRIFÁS1CO. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS DIAS-MULTA. ART. 60 DO CP. APELAÇÕES MINISTERIAL E DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDAS.



    1. Rejeitadas as preliminares.



    2. Denúncia que em nenhum momento atribui, ao acusado de corrupção ativa, a prática de qualquer das ações previstas no tipo correspondente: ‘oferecer’ ou ‘prometer vantagem indevida’. Incabível a pretendida condenação pelo crime previsto no artigo 333 do Código Penal. Mantida a absolvição.



    3. A materialidade delitiva dos crimes descri:os nos artigo 317, 31S e 334 do Código Penal restou comprovada nos autos. O conjunto probatório demonstra que houve a irregular internação de mercadorias estrangeiras em território nacional, originárias da China c transportadas por diversos ‘mulas’ em 06, 10 c 14 de junho de 2003.



    4. O crime de facilitação de descaminho consubstancia delito de mera conduta, em que a simples violação do dever funcional já o configura, independentemente da consumação do delito de descaminho, restando desnecessária a apreensão das mercadorias.



    5. A autoria ficou demonstrada pela prova colhida no transcorrer da instrução criminal.



    6. Desnecessária, no caso, a apreensão dos bens para a comprovação da materialidade do delito de descaminho c sua correlata facilitação, uma vez que o resultado da operação policial. realizada por meio de interceptações telefônicas e vigilâncias 'monitoramentos dos acusados, somado à prova colhida em Juízo a atestam.



    7. Dosimetria. Redimensionamento das penas.



    8. A culpabilidade tida como elemento do crime não pode ser confundida com a culpabilidade prevista no artigo 59 do Código Penal, que diz respeito à reprovabilidade, à censurabilidade da conduta. Nesse diapasão, o fundamento de que os réus possuíam conhecimento do caráter ilícito do fato e condições de autodeterminação não se presta à exasperação da pena-base.



    9. A culpabilidade, entendida para fins de dosimetria como reprovabilidade concreta da ação delitiva, não foge ao ordinário, assim como o motivo do crime.



    10. No tocante a personalidade dos réus, que deve ser avaliada de acordo com as qualidades morais do agente, inexiste nos autos elementos para fundamentar um juízo negativo.



    11. Quanto aos motivos do crime, consigno que a conduta dos réus ter por finalidade o lucro fácil não extrapola o ordinário em crimes dessa espécie, razão pela qual não se presta a exasperação da reprimenda base.



    12. Não há como se aquilatar tenham as consequências do crime ultrapassado os resultados já inerentes ao tipo penal. Afastada a valoração negativa das consequências do crime no cálculo da fixação da pena base dos crimes de descaminho, facilitação de descaminho, corrupção passiva c corrupção ativa.



    13. Incidência da atenuante do artigo 65, I do Código Penal. O réus J B.F. contava com mais de 70 anos ao tempo da prolação da sentença recorrida.



    14. Caracterizado RO% autos que o auditor da Receita Federal J.B.F. recebeu, em razão da função pública exercida, vantagem indevida e, em consequência dessa vantagem, o funcionário deixou de praticar ato de oficio. consistente em fiscalizar a contento as bagagens trazidas pelos ‘mulas’ que estavam sendo beneficiados pela quadrilha ao entrarem no pais trazendo da China malas repletas de mercadorias, sem o pagamento dos impostos devidos. Incidência da causa de aumento prevista no parágrafo primeiro do artigo 317 do Código Penal.



    15. Incidência quanto aos réus da prática dos delitos em sua forma continuada.



    16. A apuração da pena de multa aplicam-se os mesmos parâmetros utilizados na fixação da pena privativa de liberdade.



    17. O valor do dia-multa deve guardar observância ao disposto no artigo 60 do Código Penal, que estatui como norte a situação financeira do réu.



    17. Perda do cargo público decretada como decorrência lógica da condenação imposta ao réu, sendo legítima a cassação da aposentadoria concedida após a prática delituosa do réu.



    18. O estabelecimento de prisão domiciliar é questão atinente ao cumprimento da pena que deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais nos termos da lei de regência.



    19. O preceito secundário do artigo 334, ‘caput’, do CP não prevê a pena de multa, razão pela qual deve ser afastada a incidência.



    20. De oficio, destinada a prestação pecuniária à União Federal, conforme entendimento adotado por esta Turma.



    21. Parcialmente provido o recurso de apelação do Ministério Público Federal.



    22. Parcialmente provido o recurso de J.B.F.” (fls. 27-29, e-doc. 30).



     



    A condenação transitou em julgado em 27.8.2018 (AREsp n. 1.269.207/SP). 



    4. Foi impetrado, em 1º.7.2021, em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 678.732/SP no Superior Tribunal de Justiça, Relator o Desembargador convocado Jesuíno Rissato, indeferido monocraticamente em 20.9.2021, sob os fundamentos de documentação insuficiente, impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal e supressão de instância (e-doc. 24).



    5. Em 5.10.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPETRAÇÃO DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDA E SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DESDE A ORIGEM. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS. TESE DE PRESCRIÇÃO AFASTADA NO RECURSO CONEXO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL INVIÁVEL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – In casu, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, seja pela instrução inadequada desta ação mandamental seja pela impossibilidade de se buscar uma revisão criminal em indevida supressão de instância e por meio de um writ. 



    III - A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que ‘o exame das alegações dos impetrantes se mostra processualmente inviável, uma vez que transmuta o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal, configurando, assim, usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, I, ‘e’ e 108, I, ‘b’, ambos da Constituição Federa’ (HC n. 483.065/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/11/2019). 



    IV - É ônus do impetrante instruir a inicial do habeas corpus, conforme preceitua esta eg. Corte Superior e o col. Supremo Tribunal Federal. In verbis: ‘Constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Relator o Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Tóffoli; HC 100.994, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)’ (AgRg no HC n. 130.240, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/12/2015). 



    V - Outrossim, a questão da prescrição, além de consistir em inovação tardia de pedidos, não passou de mera reiteração de pedidos no REsp n. 1.924.931/SP, o qual já foi julgado por esta. eg. Corte, que devidamente afastou sua ocorrência, em 14/9/2021. Assente nesta eg. Corte que ‘Não se conhece de habeas corpus que objetiva mera reiteração de pedido analisado em recurso anteriormente interposto’ (AgRg no HC n. 403.778/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/8/2017). 



    VI - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    VII - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 71).



    6. Essa decisão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, alegando o recorrente que “por se tratar de mero erro material a ausência de documentos pode ser facilmente sanada há qualquer momento do processo” (sic, fl. 5, e-doc. 75).



    Argumenta que “a questão da ilegalidade vem sendo discutida desde a sentença, não se tratando de supressão de instância” (fl. 6, e-doc. 75).



    Assevera que “todos os recursos possíveis para se analisar a ilegalidade das interceptações telefônicas foram tentados, não se tratando o presente HC como substituto de nenhum outro modo recursal, mas de exercício de direito de petição praticado pelo réu, que anseia demonstrar as injustiças cometidas contra ele” (fls. 7-8, e-doc. 75).



    Ressalta que “as Ilegais Interceptações Telefônicas tiveram por fundamento única e exclusivamente Denúncia Anônima, sem qualquer investigação preliminar” (fl. 10, e-doc. 75).



    Assinala que “o Ministério Público não apelou quanto as penas aplicadas pela sentença ao delito 318 do CP. A apelação do Ministério Público quanto o artigo 317, §1 não invalida o trânsito em julgado para o delito 318 do CP. Ao não apelar com relação as penas aplicadas ao delito 318 do CP, ocorreu o trânsito em julgado em relação as penas desse delito em específico” (sic, fl. 17, e-doc. 75).



    Sustenta que “a discussão da dosimetria do artigo 317, §1 do CP, não anula o trânsito em julgado da acusação e consequente prescrição executória para o artigo 318 do CP, devendo, portanto, ser complementada a Decisão, para sanar a omissão quanto a aplicação das teses defensivas em relação ao art. 318 do CP” (fl. 18, e-doc. 75).



    Estes os requerimentos e pedidos: 



    “1) seja deferida o presente recurso ordinário em habeas corpus, de modo que caso não seja reformada a decisão aguarda-se posterior encaminhamento das inclusas razões para o Supremo Tribunal Federal, oportunidade em que se pleiteia o direito de sustentação oral, a fim de que possa ver acolhida sua pretensão e efetivada a tão desejada Justiça com a reforma da decisão ora objurgada. 



    2) Sejam reconhecidas todas as ilegalidades destacadas ao longo desse habeas corpus, em especial o reconhecimento das ilegalidades das interceptações telefônicas, consequentemente preservando o texto legal e absolvendo o réu pela condenação pautada em prova ilícita, aplicando a teoria do fruto da árvore envenenada” (fls. 19-20, e-doc. 75).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO PASSIVA E FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. TRANSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ANTE A DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO MANDAMUS. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ILEGAL. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTOS DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIOS À REQUISIÇÃO DE QUEBRA DO SIGILO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E DOS VÍCIOS APONTADOS. LICITUDE DAS PROVAS DECLARADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. CONDENAÇÃO VÁLIDA. PEDIDO ALTERNATIVO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 90).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    8. A condenação do recorrente na ação penal objeto deste recurso ordinário em habeas corpus transitou em julgado em 27.8.2018, antes da impetração do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal assentou ser inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO DO HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUTORIA CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 206.847-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    9. É de se anotar que, quanto às alegações de ilegalidade das interceptações telefônicas, ao proferir a decisão objeto do presente recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não apreciou a matéria pela deficiência da instrução do Habeas Corpus n. 678.732/SP.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020). 



    Ressalte-se que, ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 655.398/SP pela deficiência da instrução, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da “inadmissão do habeas corpus quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020). 



    10. Quanto ao argumento de ocorrência da prescrição da pretensão executória, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que, “além de consistir em inovação tardia de pedidos, não passou de mera reiteração de pedidos no REsp n. 1.924.931/SP, o qual já foi julgado por esta eg. Corte, que devidamente afastou sua ocorrência, em 14/9/2021” (fl. 18, e-doc. 72).



    O exame do pedido formulado pelo recorrente, neste momento, também traduziria dupla supressão de instância, pois as instâncias ordinárias não foram provocadas para se manifestarem sobre a alegada prescrição.



    O recorrente dirigiu-se diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do habeas corpus pela supressão de instância e ressaltou ter havido a apreciação dessa questão no julgamento de recurso especial interposto.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora